Tribunal: TJDFT
Processo: 0765628-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu/recorrente com a intenção de modificar o acórdão exarado por esta Turma Recursal, sob a alegação de diversas omissões de pontos elencados no recurso e não apreciados. Sustenta omissão quanto à utilização indevida de arma, abuso de poder, violência institucional e quanto à imunidade material de parlamentar estadual. Argumenta que não houve recusa à revista. Assevera também a inexistência de prova do dano moral.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 64887113). Contrarrazões apresentadas (ID 65250861).
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Na hipótese, verifica-se que não há omissão a sanar no acórdão embargado, evidente o inconformismo da parte. Conforme já tratado no acórdão, não houve demonstração de excesso na conduta dos policiais em exercício da função, porquanto cumpriam com as normas alusivas à segurança aeroportuária.
5. A imunidade material não é absoluta e se estende quando há pertinência com o exercício do mandato. Assim, a situação dos autos não demonstra pertinência com a condição de congressista estadual ou com o exercício de suas funções, de modo que não encontra guarida na alegada inviolabilidade.
6. Ainda que o embargante alegue que não tenha havido recusa à revista, a divulgação de imagem da parte autora, publicada pelo réu em rede social, com a acusação de prática de racismo e abordagem ilegal, o que não ficou demostrado nos autos, transborda o direito ao exercício da liberdade de expressão e macula os direitos da personalidade da parte autora, também já consignado no acórdão.
7. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou pelo acolhimento de outros fundamentos.
8. Portanto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria.
9. Ainda, no âmbito dos Juizados Especiais não tem cabimento a oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
10. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
11. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.